Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em processo que trata dos crimes de embriaguez ao volante e resistência. O recorrente sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, incluindo exames e testemunhos que comprovam a materialidade e a autoria dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelos crimes de embriaguez ao volante e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
4. O apelante expôs a segurança de terceiros a risco, enquadrando-se no tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal conduta possui periculosidade intrínseca, dispensando a necessidade de comprovação de perigo concreto para a configuração da infração penal.
5. Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
6. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
7. O crime de resistência se configura quando há oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, o que resta demonstrado pelos relatos dos agentes públicos envolvidos.
8. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria dos crimes, tornando inviável a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante.
O crime de resistência se caracteriza pela oposição violenta ou ameaçadora à execução de ato legal por autoridade pública.
A existência de provas suficientes impõe a reforma da sentença absolutória para condenação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 306; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023; Acórdão 1672985, 07204316020198070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 1/3/2023; Acórdão 1670742, 07015309120218070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 2/3/2023.